Tribunal: TJES
Processo: 0002395-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002395-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VITORIA e outros

APELADO: AUGUSTO BONADIMAN GALVEAS

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. LICENCIATURA EM MÚSICA. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL FEDERAL. NOMEAÇÃO E POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que concedeu a segurança, nos autos de mandado de segurança impetrado por AUGUSTO BONADIMAN GALVEAS, para determinar sua nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica III – Educação Artística, do concurso regido pelo Edital SEGES/IBADE nº 001/2019, ao fundamento de que sua formação em Licenciatura em Música atende ao requisito de escolaridade exigido para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o diploma de Licenciatura em Música atende à exigência de habilitação específica na área de atuação para o cargo de Professor de Educação Artística, conforme previsto no edital e na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital impõe que a Administração observe estritamente os termos do instrumento convocatório, não podendo exigir requisito não previsto expressamente no certame.

O edital em questão exige “Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica”, sem restringir a formação à Licenciatura em Artes Visuais ou correlatas, sendo a redação genérica e abrangente.

A Lei nº 9.394/1996 (LDB), em seu art. 26, §§ 2º e 6º, reconhece a Música como uma das linguagens constitutivas do componente curricular de Arte, ao lado das artes visuais, da dança e do teatro, legitimando a formação em Música para o exercício da docência na disciplina de Arte.

O conteúdo programático do edital contempla a linguagem musical, o que reforça a pertinência da formação do impetrante para o exercício do cargo.

A exigência posterior de formação em área diversa, não prevista expressamente no edital, configura violação ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não configura nulidade por omissão, pois enfrentou de forma suficiente a controvérsia à luz da legislação e da interpretação do edital, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O diploma de Licenciatura em Música atende ao requisito de habilitação específica exigido para o cargo de Professor de Educação Artística, nos termos do edital e da legislação educacional federal.

A Administração Pública não pode exigir requisito não previsto expressamente no edital, sob pena de violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A fundamentação que interpreta o edital à luz da legislação de regência supre a exigência constitucional de motivação da decisão judicial.

A recusa de nomeação baseada em interpretação restritiva não prevista no edital configura ilegalidade sanável por meio de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 9.394/1996, art. 26, §§ 2º e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital SEGES/IBADE nº 001/2019, Anexo I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.288.048/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2012; TJES, MS 0001802-46.2022.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002395-59.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
AUGUSTO BONADIMAN GALVEAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AUGUSTO BONADIMAN GALVEAS
, concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica III - PEB III - Educação Artística, referente ao Concurso Público regido pelo Edital SEGES/IBADE nº 001/2019.

O Impetrante, ora Apelado, narrou ter sido aprovado na 34ª colocação para o referido cargo, mas teve sua posse obstada pela Administração Pública sob o argumento de que sua formação em Licenciatura em Música não atenderia ao requisito do edital, que exigiria formação em Artes ou Artes Visuais.

Em suas razões recursais id 12246353, o Município de Vitória, ora Apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo
a quo
não teria analisado todas as teses defensivas, especialmente as que diferenciam as licenciaturas em Música e em Artes/Artes Visuais.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante alega que a sentença é nula por não ter enfrentado todos os argumentos de sua defesa, notadamente a distinção entre as grades curriculares dos cursos de Música e Artes e a exigência de formação específica prevista na legislação municipal.

A preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que a Constituição exige é que a decisão seja fundamentada, e não que o juiz analise individualmente cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados.

No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na interpretação do edital do concurso e da legislação federal aplicável (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Entendeu que, diante da ausência de especificação no edital e da amplitude do conceito de "Arte" na legislação educacional, a formação do Apelado era compatível com o cargo. Essa fundamentação, ainda que contrária aos interesses do Apelante, é suficiente para afastar a alegação de nulidade. A pretensão do Município, em verdade, revela um inconformismo com o mérito da decisão, buscando sua rediscussão, o que é matéria a ser analisada no mérito recursal, e não em sede de preliminar de nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito

No mérito, a questão central é definir se o diploma de Licenciatura em Música atende ao requisito de escolaridade para o cargo de Professor de Educação Básica III - Educação Artística, conforme previsto no Edital SEGES/IBADE nº 001/2019.

O princípio da vinculação ao edital é a norma fundamental que rege os concursos públicos, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos.

O Anexo I do referido edital estabelece como requisito para o cargo "A06 Professor de Educação Básica III PEB III - Educação Artística":

“
Licenciatura Plena, com habilitação específica em área própria de atuação na Educação Básica
".

A redação do edital é genérica e não restringe a formação a um curso específico, como "Licenciatura em Artes Visuais" ou "Licenciatura em Artes Plásticas".

Caberia à Administração, caso desejasse um profissional com formação específica, tê-lo feito constar de forma expressa no instrumento convocatório, como o fez em outros certames.

A interpretação do que seria "área própria de atuação" deve, portanto, ser buscada na legislação que rege a educação nacional.

A Lei nº 9.394/1996 (LDB), em seu artigo 26, § 2º, estabelece que "o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica".

O § 6º do mesmo artigo, incluído pela Lei nº 13.278/2016, é ainda mais claro ao definir as linguagens que compõem esse componente curricular:

“
As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo
".

Dessa forma, a própria legislação federal de diretrizes da educação coloca a Música como um dos pilares da disciplina de Arte.

O Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu Parecer CNE/CEB nº 22/2005, já havia orientado pela modernização do termo "Educação Artística" para "Arte", permitindo que as redes de ensino recebessem, em seus concursos, licenciados nas diversas linguagens artísticas, incluindo a Música.

O argumento do Município de que a Lei Municipal nº 6.754/2006 exige "habilitação específica" não socorre sua tese. A lei municipal apenas replica a exigência de especificidade, sem definir quais cursos seriam aceitos, devendo tal lacuna ser preenchida pela legislação federal e pelas normas do edital.

A habilitação em Música é, de fato, uma habilitação específica dentro da grande área de conhecimento que é a Arte.

Se o edital, em seu conteúdo programático para o cargo, inclui expressamente a
Música
entre os temas a serem abordados, revela-se contraditório recusar um profissional com formação superior exatamente nessa área.

Portanto, a recusa da Administração configurou ato ilegal, pois extrapolou os limites do edital ao criar uma exigência não prevista, ferindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a própria legislação educacional vigente.

O Apelado, licenciado em Música pela Universidade Federal do Espírito Santo, preenche o requisito de escolaridade para o cargo ao qual concorreu e foi aprovado.

A sentença de primeiro grau, ao conceder a segurança, aplicou corretamente o direito à espécie e está em consonância com a jurisprudência de outros tribunais pátrios em casos análogos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento. Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação em primeira instância (art. 25 da Lei n.º 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.